Tribunal: TJDFT
Processo: 0005334-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0005334-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO HENRIQUE BARBOSA DOS SANTOS, WALACE ALVES MALAQUIAS JUNIOR, YTTALO CAMELO GAMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O advogado do réu Yttalo Camelo Gama manifesta o desejo de realizar sustentação oral no julgamento do apelo (ID 41545226). Inclua-se o processo em pauta presencial. Intimem-se todos os réus e MPDFT para ciência. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 20:35:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator